Tribunal: STF
Processo: AI 769730
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA 
   INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO E DA LEGALIDADE: OFENSA 
   REFLEXA.

1.	São inviáveis os embargos de declaração opostos para 
   fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver 
   sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal 
   de origem.
2.	Alegação de ofensa aos princípios da legalidade e da 
   inafastabilidade de jurisdição configura, quando muito, ofensa 
   meramente reflexa às normas constitucionais. 
3. 	Agravo regimental
   improvido.